Tribunal: TJDFT
Processo: 0728912-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador Teófilo Caetano Número do processo: 0728912-88.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO MARCOS CAMARGO DIAS, LILIA NOGUEIRA ABREU DIAS, Y. A. D., GOL LINHAS AEREAS S.A REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO MARCOS CAMARGO DIAS APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A, Y. A. D., LILIA NOGUEIRA ABREU DIAS, FERNANDO MARCOS CAMARGO DIAS REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO MARCOS CAMARGO DIAS Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre obrigações originárias de contrato de transporte aéreo nacional que entabularam, almejando a parte autora a condenação da ré ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$8.000,00 (oito mil reais) para cada litigante, e a quantia de R$781,04 (setecentos e oitenta e um reais e quatro centavos), a título de indenização por danos materiais, em razão do cancelamento do voo contratado. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença1, que, acolhendo parcialmente a pretensão autoral, condenara a parte ré ao pagamento do montante indenizatório de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada litigante, a título de danos morais, devidamente corrigido e acrescido de juros de mora, à taxa legal, correspondente à diferença existente entre a SELIC e o IPCA ao mês desde a citação, e ao pagamento da importância de R$ 686,04 (seiscentos e oitenta e seis reais e quatro centavos), a título de indenização por danos materiais, que será corrigida pelo IPCA, a partir da data do desembolso (23/11/2022), substituído, a partir da citação, o IPCA pela integralidade da taxa SELIC. Inconformadas, as partes apelaram, almejando a reforma da sentença, viando os autores a majoração da compensação que lhes fora assegurada e a ré sua alforria integral ou parcial. A ação e os apelos, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa, os apelos serão, então, resolvidos de imediato. I. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator